Tribunal: TJES
Processo: 5010037-86.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010037-86.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ANA CARMEN DOS SANTOS NUNES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE. DESVIO DA MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 382 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO VINCULANTE. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra Decisão Monocrática que conheceu da apelação cível e negou-lhe provimento, com fundamento em súmula do Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia decorre de contrato bancário em que se discute a abusividade da cláusula de juros remuneratórios, os quais, segundo a decisão estaria muito acima da média de mercado. O agravante sustenta ausência de abusividade, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é abusiva a taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato bancário, quando esta se apresenta significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto considera que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano somente será considerada abusiva se comprovada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado na súmula 382 do STJ.

4. Afirma-se que não basta a simples diferença entre a taxa contratual e a taxa de mercado, sendo necessário demonstrar incompatibilidade manifesta que configure desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor.

5. Destaca-se que, no caso concreto, a taxa de juros pactuada no contrato (20,50% ao mês em 2018 e 19,91% ao mês em 2021) é consideravelmente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central (8,1% ao mês em 2018 e 6,33% ao mês em 2021), o que evidencia a abusividade da cláusula contratual.

6. Reforça-se que a Decisão Monocrática encontra-se em consonância com entendimento do STJ em súmula, não se verificando fundamento para sua reforma.

7. Considera-se, por fim, que os argumentos do agravante não afastam os fundamentos adotados, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado somente é considerada abusiva quando demonstrada discrepância relevante que coloque o consumidor em manifesta desvantagem.
2. É válida a limitação dos juros remuneratórios quando comprovada sua incompatibilidade com os percentuais praticados no mercado para a mesma modalidade e período.
3. A aplicação da súmula 382 do STJ exige análise comparativa entre a taxa contratual e a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, IV, e 51, § 1º, III; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010037-86.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Advogado do(a) APELANTE: SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ98925-A
APELADO: ANA CARMEN DOS SANTOS NUNES
Advogados do(a) APELADO: BRUNA MANNRICH - SC54486, EMILY MARQUES MARINHO SOARES DE NORONHA - RJ240138, HARON DE QUADROS - SC46497

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Extrai-se
que
o agravo interno
se volta contra
Decisão Monocrática
que
CONHECEU

d
o recurso e
NEGOU
PROVIMENTO
,
p
or contrariar
súmula
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Analisando os argumentos utilizados não vejo como alterar o teor da Decisão Monocrática, sobretudo porque diferentemente do que alega o recorrente, verifico que violado o teor da súmula 382, do STJ, uma vez que prevalece o entendimento segundo o qual será considerada abusivo os juros quando estiver comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado e, sendo o caso, declarar a sua abusividade.

Nesse contexto, o desprovimento do recurso de apelação está amparado em um pilar – os juros remuneratórios podem superar o percentual de 12%, desde que o valor esteja compatível com a taxa média do mercado para a operação, senão vejamos trecho da Decisão Monocrática:

“
Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado e, sendo o caso, decalrar a sua abusividade.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil (série 20742), constata-se que a média para operações de empréstimo pessoal não consignado para pessoas físicas em 2018 era de 8,1% ao mês e em 2021 era de 6,33 ao mês.

Dessa forma, afere-se que, o percentual de juros aplicado ao contrato no percentual de 20,50% a.m. em 2018 e 19,91% a.m. em 2021 se encontra incompatível com a média de mercado no mesmo período, como bem destaco pelo juiz de origem, sendo forçoso reconhecer a sua manifesta ilegalidade.

Portanto,
por qualquer ângulo que se análise está demonstrada
a

abusividade da cláusula referente aos juros praticados no contrato sob exame
.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do

agravo interno

e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a Decisão Monocrática
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.